Tribunal: TCU
Processo: 025.575/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7505/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 025.575/2022-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luiz Inacio da Silva (XXX.125.034-XX); Josefa Elizabet Valgueiro Malta Moreira (XXX.132.714-XX); Joyce Meyrelle Soares Feitoza (XXX.657.194-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.